Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-19.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007139-19.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (APELANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (APELANTE), VITÓRIO ANGELO CELLA (APELADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), CARMEM CELLA (APELADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (TERCEIRO INTERESSADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARME ONGHERO CELLA - CPF: 651.530.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIO ANGELO CELLA - CPF: 219.305.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ (APELANTE), MARIA ELENA ORTEGA ORTIZ ASSUMPCAO - CPF: 040.113.608-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OMAR ORTIZ TALEB - CPF: 287.058.528-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSA MARIA ORTEGA ORTIZ - CPF: 267.828.878-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VITORIO ANGELO CELLA - CPF: 219.305.629-34 (APELADO), CARME ONGHERO CELLA - CPF: 651.530.811-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTA POR INDICACAO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CONEXÃO COM AÇÃO DEMARCATÓRIA – REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO JÁ RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Diante do reconhecimento da conexão dos feitos, deve ser anulada a sentença para julgamento simultâneo, a fim de se evitar decisões contraditórias, como já determinado anteriormente por este Sodalício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1007139-19.2019.8.11.0040

APELANTE:
ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER, ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ

APELADO:

VITORIO ANGELO CELLA, CARME ONGHERO CELLA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelos ESPÓLIOS DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER e MARIA DO ROSÁRIO ORTEGA ORTIZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos
ajuizada em face de VITORIO ANGELO CELLA, CARME ONGHERO CELLA (proc. n. 1007139-19.2019.8.11.0040), “
quer pela incidência de coisa julgada, quer em face de ausência de interesse processual decorrente da inadequação/inutilidade da via procedimental eleita
”, julgou extinta a lide, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V e VI, §3°, do CPC, condenando os Autores/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduzem, em síntese, violação: (i) aos arts. 58 e 503, §1°, ambos do CPC, pela lide não ter sido julgada simultaneamente com a Ação Demarcatória n. 0000289-74.1993.811.0040, como determinado por este Sodalício: (ii) ao art. 503,
caput
, do CPC, uma vez que a coisa julgada da Ação Anulatória n. 0002878-67.2008.4.01.3603, além de assegurar o direito à indenização por perdas e danos, limitou-se ao indeferimento do pedido de declaração de nulidade do registro imobiliário objeto da matrícula 19.752 do CRI da Comarca de Cuiabá, que não é objeto deste autos e (iii) ao art. 1.228 do CC, ao argumento de que a pendência da Ação Demarcatória em nada afasta o interesse processual ou a adequação da petição inicial.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença, pelos fundamentos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 178255857.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024